Tribunal: STF
Processo: Rcl 61696
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho do Cabo/PE nos autos do Processo 0000020-35.2021.5.06.0172, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP.



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das já mencionadas ADPFs, ao determinar o bloqueio de valores devidos pelo Estado de Pernambuco à Premius Serviços Eireli – EPP, para serem usados no pagamento de crédito trabalhista devido pela referida entidade privada.



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda merece prosperar, por afronta a decisão vinculante do STF.



    Transcrevo o ato impugnado:



    “O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) SERGIO MURILO DE CARVALHO LINS, Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho do Cabo, no uso de suas atribuições legais, MANDA ao(à) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, a quem couber por distribuição este mandado que, à vista do mesmo e em seu cumprimento, dirija-se ao endereço indicado acima no campo "DESTINATÁRIO" e, sendo aí, proceda a sua INTIMAÇÃO para que efetue o IMEDIATO bloqueio de créditos existentes em favor de PREMIUS SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ: 05.678.722/0001-13, até o limite do valor de R$ 9.310,09, devendo depositar a quantia bloqueada em depósito judicial em favor deste Juízo e vinculado ao processo em epígrafe, em que são partes CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CORREA, CPF: 555.787.564-68, como Autor(a), e PREMIUS SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ: 05.678.722/0001-13, como Ré(u).” (doc. eletrônico 7, p. 2)



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo STF no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP, assim ementadas:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021 – grifei) 



    Após examinar detidamente este caso, entendo estar suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas, com efeito vinculante, no julgamento dos paradigmas invocados.



    Com efeito, se o regime de precatórios veda a penhora de valores devidos pelo Estado nos processos em que ele é executado, seria contraditório considerar-se legítima a penhora de dinheiro público em processos nos quais o devedor é uma entidade privada.



    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl 52.460-AgR/MA, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/4/2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 53.818-AgR/RS, Rel. p/acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/10/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 53.041-AgR/MA, Rel. p/acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2023) 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 42.461-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/4/2021)



    Confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 61.447/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/8/2023; Rcl 61.753/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/2023; Rcl 61.453/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/08/2023; Rcl 58.251/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2023; Rcl 60.526/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/2023; Rcl 58.403/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/8/2023; Rcl 60.503/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/6/2023; Rcl 47.222/MA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/6/2023; Rcl 53.637/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/7/2023.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho do Cabo/PE.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator